Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DÍVIDA EXTINTA E ORDEM DE LEVANTAMENTO PELO EXECUTADO EXARADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE CONDICIONA A RESTITUIÇÃO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão na conclusão exarada no acórdão recorrido, que destaca que a dívida imputada à parte recorrente foi declarada extinta no julgamento do Agravo de Instrumento no. 0720128-67.2019.8.07.0000, determinando-se expressamente que a agravada restitua os valores levantados no curso da execução e arque com o ônus sucumbencial, além de ter sido ordenada a expedição de alvará de levantamento em favor da agravante, relativa a quantia constringida na derradeira diligência realizada pelo BACENJUD.
2.1. A acórdão conclui, fundamentadamente, pelo eficácia do referido acórdão, pois não pesa contra o decisum nenhum recurso dotado de efeito suspensivo, destacando que eventual suspensão do comando contido no acórdão deve ser postulada às instâncias superiores, nos moldes dos arts. 995 e 1.029, §5o, do CPC.
3. Também se mostra impertinente as alegação sustentadas quanto à declaração de nulidade ou reforma do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no. 0720128-67.2019.8.07.0000, o que deve ser suscitado e debatido naqueles autos, e ser resolvido pelas instâncias superiores, pois exaurida a competência dessa instância recursal quanto ao decidido naquele recurso.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.